Tribunal: STF
Processo: HC 267987
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de Wanderson Soares Brandão, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos da Apelação Criminal n. 7000016-39.2024.7.02.0002/SP, assim ementado:

“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA, DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. APELO DA DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. VERIFICAÇÃO POSTERIOR DA DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSUMAÇÃO DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE”. (eDOC 3, p. 244-245).
 
Narra a impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar). (eDOC 2, p. 29-37)
O Superior Tribunal Militar negou provimento ao apelo defensivo (eDOC 3, p. 40-85).
Nesta via, a impetrante defende, em síntese, que o crime é impossível, pois, “conforme admitido pelo próprio órgão ministerial e pelos regulamentos administrativos militares, todo e qualquer requerimento dessa natureza é submetido, de forma compulsória e inevitável, a uma auditoria minuciosa realizada por militares lotados no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados.” (p. 10)
Enfatiza que “a conduta de inserir declaração supostamente inverídica em documento destinado à renovação do Certificado de Registro perante o Exército Brasileiro revela-se como uma tentativa inidônea, desprovida de qualquer potencialidade lesiva real.” (p. 10)
Destaca, ainda, que “A auditoria prévia e obrigatória atua como uma barreira intransponível que retira do documento a qualidade de meio idôneo para alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, vez que a administração não pode surtir qualquer efeito antes que a autenticidade seja confirmada.” (p. 11)
Requer a concessão da ordem ”a fim de absolver o Paciente das sanções previstas no art. 312 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar”. (p. 15)
É o relatório.
Decido.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo o teor da inicial acusatória, que traz o seguinte contexto fático:

“Trata-se de IPM instaurado no âmbito do Comando da 2ª Região Militar (2ª RM), com a finalidade de apurar os delitos de falsidade ideológica e uso de documento falso, em requerimento efetuado perante a Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª RM (SFPC-2), para a concessão de Certificado de Registro de Arma de Fogo (CR) em favor do civil Wanderson Soares Brandão, ora primeiro denunciado. 
Segundo consta dos autos, os civis Noemi dos Santos Neves e Vinicius Napoleão Rodrigues Valle, respectivamente, segundo e terceiros denunciados, foram contratados por Wanderson Soares Brandão para efetuar requerimento perante a SFPC-2 para a concessão de Certificado de Registro (CR) e anexar os documentos necessários. 
Nesse particular, para dar início ao procedimento administrativo necessário à concessão de CR, o primeiro denunciado Wanderson Soares Brandão apresentou, perante a SFPC-2, uma declaração de idoneidade firmada em 10 de abril de 2019, afirmando não ostentar antecedentes criminais (evento nº 07, Anexo 19, fls. 36, do e-proc). 
De outro lado, os então procuradores e denunciados Noemi dos Santos Neves e Vinicius Napoleão Rodrigues Valle, atuando na função de despachantes e com intuito de instruir o aludido requerimento, apresentaram a Certidão Estadual de Distribuições Criminais nº 183018402 aparentemente negativa, constando de seu texto a expressão “Nada a Constar”, conforme se verifica do documento anexado ao evento nº 07, Anexo 7, do e-proc.
Ocorre que todos os requerimentos de concessão de CR passam por auditoria na SFPC por militares ali lotados, sendo que os operadores do sistema, ao auditar a referida certidão no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verificaram que, na realidade, o primeiro denunciado ostentava contra si a Ação Penal nº 0004744-64.2018.8.26.0048, deflagrada perante a 1ª Vara Criminal de Atibaia-SP, conforme se constata de autêntica certidão anexada aos autos pelo encarregado do IPM (evento nº 07, Anexo 8, fls. 14, do e-proc), informação claramente por ele omitida que, no requerimento encaminhado à SFPC, juntou a referida Certidão Estadual de Distribuições Criminais falsa para ludibriar a administração militar e obter em seu favor a emissão de CR a que não fazia jus. 
Ouvido nos autos, o primeiro denunciado (evento nº 7, Anexos nº 25- 26, do e-proc) disse que, de fato, contratou o procurador, o terceiro denunciado Vinicius Napoleão Rodrigues Valle, como despachante para tratar de seu requerimento de concessão de CR perante a SFPC-2 e juntar os documentos necessários; acrescentou que esse profissional apenas lhe pediu que entregasse alguns documentos, a exemplo de cópias de comprovante de residência e CPF. 
De outro lado, a segunda denunciada, Noemi dos Santos Neves afirmou que não foi a responsável pela emissão da aludida certidão falsa, atribuindo toda a responsabilidade pela emissão desse documento a um suposto advogado, chamado Francisco Assis Henrique Neto Rocha (cf. inquirição anexada às fls. 56-57, Anexo nº 29, evento nº 07, do e-proc). Esse suposto advogado faleceu após os fatos, conforme comprova a certidão de óbito anexada aos autos (evento nº 22, Anexo nº 13, do e-proc). 
No entanto, a procuração acostada aos autos (evento nº 07, Anexo nº 21, do e-proc) demonstra a outorga de poderes aos denunciados Noemi dos Santos Neves e Vinicius Napoleão Rodrigues Valle para que estes representassem o denunciado Wanderson Soares Brandão perante a SFPC-2, podendo, em nome do outorgante, requererem Certificado de Registro, bem como certidões ou atestados de antecedentes criminais, dentre outros documentos. Dessa forma, infere-se que a conferência da documentação e a montagem do processo eram também atribuições dos segundo e terceiro denunciados, de modo que suas responsabilidades criminais pelos fatos descritos na presente denúncia não podem ser afastadas.
Portanto, agindo assim, de forma livre e consciente, os denunciados Wanderson Soares Brandão, Noemi dos Santos Neves e Vinicius Napoleão Rodrigues Valle, ao apresentarem certidão falsa perante a Administração Militar em processo de concessão de Certificado de Registro, com comunhão de desígnios e propósitos, praticaram o crime de uso de documento falso, tipificado no artigo 315 e na forma do artigo 53, ambos do Código Penal Militar. 
Da mesma forma, o denunciado Wanderson Soares Brandão, ao assinar declaração de idoneidade em 10 de abril de 2019 declarando, sob as penas da lei, que não respondia a processo criminal e/ou inquérito policial, tendo conhecimento de que era réu em ação penal, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar, praticou o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 312 do Código Penal Militar.” (eDOC 2, p. 2-4)

Presente esse contexto, entendo ser o caso de reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar os fatos narrados na presente impetração.
O Código Penal Militar considera crime militar aquele praticado por civil, contra o patrimônio sob a administração militar, consoante artigo 9º, inciso III, alínea “a”.
No caso, o fato corresponde à apresentação de informações inverídicas para a obtenção, junto ao Exército Brasileiro, de Certificado de Registro de Arma de Fogo (CR). 
Conforme narrado, o paciente apresentou, perante a SFPC-2, uma declaração de idoneidade firmada em 10 de abril de 2019, afirmando não ostentar antecedentes criminais. Ocorre que, conforme a denúncia, o paciente ostentava contra si a Ação Penal nº 0004744-64.2018.8.26.0048, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de  Atibaia/SP. (eDOC 2, p. 3)
Ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, assentou entendimento no sentido da absoluta incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a prática do crime de falsificação/uso de Carteira de Inscrição e Registro de Aquaviário (CIR) ou Habilitação de Arrais-Amador (art. 315, CPM), caso semelhante ao dos autos. Nesse sentido: HC 104.619/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.3.2011; HC 106.171/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011; HC 104.617/BA, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 7.10.2010; HC 104.837/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21.10.2010.
Ademais, ainda a Segunda Turma dessa Suprema Corte, no julgamento do HC 105.256/PR, decidiu pela incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o crime de falsidade ideológica praticado por civil, porquanto o delito praticado “não afeta, de modo real ou potencial, a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares que constituem, em essência, os bens jurídicos penalmente tutelados”.
Para melhor compreensão, transcrevo a ementa desse julgado:

“’HABEAS CORPUS’ – IMPUTAÇÃO, AO PACIENTE, QUE É CIVIL, DE CRIME MILITAR EM SENTIDO IMPRÓPRIO – SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CPM, ART. 312) E DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CPM, ART. 315) – TÍTULO DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO MIÚDA (TIEM) EMITIDO PELA MARINHA DO BRASIL – LICENÇA DE NATUREZA CIVIL – CARÁTER ANÔMALO DA JURISDIÇÃO PENAL MILITAR SOBRE CIVIS EM TEMPO DE PAZ – REGULAÇÃO DESSE TEMA NO PLANO DO DIREITO COMPARADO – OFENSA AO POSTULADO DO JUIZ NATURAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – PEDIDO DEFERIDO. 
A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PELOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS CASTRENSES, DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL. 
- A competência penal da Justiça Militar da União não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, “ratione personae”. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente – de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz – ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei (o Código Penal Militar). 
- O foro especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes dos militares, mas, sim, para os delitos militares, “tout court”. E o crime militar, comissível por agente militar ou, até mesmo, por civil, só existe quando o autor procede e atua nas circunstâncias taxativamente referidas pelo art. 9º do Código Penal Militar, que prevê a possibilidade jurídica de configuração de delito castrense eventualmente praticado por civil, mesmo em tempo de paz. 
A REGULAÇÃO DO TEMA PERTINENTE À JUSTIÇA MILITAR NO PLANO DO DIREITO COMPARADO. 
- Tendência que se registra, modernamente, em sistemas normativos estrangeiros, no sentido da extinção (pura e simples) de tribunais militares em tempo de paz ou, então, da exclusão de civis da jurisdição penal militar: Portugal (Constituição de 1976, art. 213, Quarta Revisão Constitucional de 1997), Argentina (Ley Federal nº 26.394/2008), Colômbia (Constituição de 1991, art. 213), Paraguai (Constituição de 1992, art. 174), México (Constituição de 1917, art. 13) e Uruguai (Constituição de 1967, art. 253, c/c Ley 18.650/2010, arts. 27 e 28), v.g.. 
- Uma relevante sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos (“Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, de 2005): determinação para que a República do Chile, adequando a sua legislação interna aos padrões internacionais sobre jurisdição penal militar, adote medidas com o objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunstâncias, que “um civil seja submetido à jurisdição dos tribunais penais militares (...)” (item nº 269, n. 14, da parte dispositiva, “Puntos Resolutivos”). 
- O caso “ex parte Milligan” (1866): importante “landmark ruling” da Suprema Corte dos Estados Unidos da América. 
O POSTULADO DO JUIZ NATURAL REPRESENTA GARANTIA CONSTITUCIONAL INDISPONÍVEL, ASSEGURADA A QUALQUER RÉU, EM SEDE DE PERSECUÇÃO PENAL, MESMO QUANDO INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. 
- É irrecusável, em nosso sistema de direito constitucional positivo – considerado o princípio do juiz natural –, que ninguém poderá ser privado de sua liberdade senão mediante julgamento pela autoridade judiciária competente. Nenhuma pessoa, em consequência, poderá ser subtraída ao seu juiz natural. A nova Constituição do Brasil, ao proclamar as liberdades públicas – que representam limitações expressivas aos poderes do Estado –, consagrou, de modo explícito, o postulado fundamental do juiz natural. O art. 5º, LIII, da Carta Política prescreve que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”.” (HC 105.256/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.2.2013).

No mesmo sentido, a conclusão da Primeira Turma desta Corte, ao julgar pretensão análoga a destes autos, na qual consignou-se que “tal prática atinge serviço de natureza administrativa – não militar, portanto –, de interesse da União, a atrair a competência da Justiça Federal, nos exatos termos do inciso IV do art. 109 da Constituição da República”. O acórdão foi assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA NO ÂMBITO CASTRENSE. RÉU CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA A BENS JURÍDICOS TITULARIZADOS PELAS FORÇAS ARMADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. 
1. Em tempo de paz, revela-se excepcional a qualificação do agente civil como sujeito ativo de crime militar. Exige-se, para tal efeito, que a ação supostamente delituosa seja capaz de ofender “bens jurídicos tipicamente associados à função de natureza castrense, cujos contornos estão assim tracejados no art. 142 da Constituição Federal ” (HC 106.213/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 03.10.2011). 
2. Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso, tipificados, respectivamente, nos arts. 312 e 315 do Código Penal Militar. Precedentes. 
3. A inserção de informações inverídicas em formulário destinado à obtenção, junto ao Exército Brasileiro, de registro de atirador desportivo atinge bens e serviços de cunho administrativo – não militar, portanto –, de interesse da União, a atrair a competência da Justiça Federal, ex vi do inciso IV do art. 109 da Constituição da República. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 186365 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.6.2021).

Dessarte, reconheço a incompetência da Justiça Militar, tendo em vista que a suposta prática delituosa não tem qualquer reflexo na ordem e na disciplina militares, cuja tutela é a razão maior de ser da Justiça Militar.
Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RI/STF, concedo a ordem, de ofício, a fim de declarar a incompetência da Justiça Militar e anular todos os atos processuais praticados no bojo da Ação Penal Militar n. 7000016-39.2024.7.02.0002/SP, da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar. 
Determino, assim, a remessa dos autos à Justiça Federal.
Comunique-se. 
Publique-se. 
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente